Tribunal: CARF
Processo: 16045.000367/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000367/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.442 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
ECIL EMPRESA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/07/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. MULTA QUE APRESENTA VALOR FIXO. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
O crédito decorrente de penalidade pelo descumprimento de obrigação
acessória é constituído pelo lançamento de ofício, motivo pelo qual se submete
à regra geral de decadência constante do art. 173, inciso I do CTN.
Tratando-se de multa que apresenta valor fixo, cujo montante é exigido
independe do número de infrações cometidas, o reconhecimento da decadência
parcial não influencia no valor da penalidade aplicada.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 35.
Constitui infração deixar o contribuinte usuário de sistemas de processamento
eletrônico de dados de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse da Previdência Social, na forma estabelecida pela
legislação vigente, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor nos termos do § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000367/2007-21
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000367/2007-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 89/104) interposto contra decisão no acórdão
da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (SP) de fls.
75/80, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado no auto de
infração – DEBCAD no 37.037.277-8, lavrado em 6/7/2007, no montante de R$ 11.951,21 (fls.
2/6), acompanhado do AI - Relatório Fiscal da Infração (fl. 18), referente ao lançamento da
multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 35, conforme transcrição abaixo (fl. 3):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, III, combinado com o art. 225, III, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Para empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, III e na Lei n. 10.666, de 08.05.03, art. 8.,
combinados com o art. 225, III e parágrafo 22 (acrescentado pelo Decreto n. 4.729, de
09.06.2003) do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99, a partir de 01/07/2003.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e art. 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, II, “b” e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$ 11.951,21
ONZE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E UM
CENTAVOS.*****
Do Lançamento
De acordo com o resumo constante no acórdão recorrido (fl. 76):
O Auto de Infração - AI em pauta, conforme Relatório Fiscal da Infração, folhas 17,
itens 01 e 02, foi emitido por ter o contribuinte deixado de prestar informações e os
esclarecimentos necessários à fiscalização: documentos e arquivos magnéticos, no
período de 05/2001 a 03/2007, não obstante ter sido regularmente intimado por meio
dos respectivos termos de fls. 09/14, infringindo ao disposto no inciso III do artigo 32
da Lei 8.212/91.
De acordo com Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, foi imposta a penalidade no
valor de R$ 11.951,21 (onze mil novecentos e cinqüenta e um mil e vinte e um
centavos) em obediência a alínea “b”, inciso II, artigo 283 do Decreto 3.048/99,
combinado com os artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91, valor atualizado Portaria
MPAS/GM/142/11. 04.2007. Não foram constatadas as ocorrências de circunstâncias
agravantes, previstas no art. 290 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n°. 3.048/1999.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000367/2007-21

A fiscalização juntou aos autos, por amostragem, às folhas 20, cópia do Livro Diário
Geral, comprovando assim, que o contribuinte gerava suas informações
eletronicamente, possuindo-as em meio magnético.
Da Impugnação
Devidamente cientificado do lançamento em 3/1/2007 (AR de fl. 24), o
contribuinte apresentou sua impugnação em 18/1/2007 (fls. 29/37), acompanhada de documentos
(fls. 38/67) com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 76/77):
De começo cumpre registrar que foi lavrado o Termo de Revelia, folhas 29, contudo a
Seção de Controle e Acompanhamento Tributário de Taubaté, por meio do despacho de
folhas 70, justifica o envio dos autos a esta Delegacia de Julgamento por considerar a
impugnação do contribuinte tempestiva, conforme AR de folhas 67.
Sendo assim, segue o relato das razões de defesa, Protocolo 35386.000860/2007,
postado em 13.08.2007 omitindo-se as razões do Protocolo 35386.001012/2007-33 de
18.10.2007, uma vez que a questão da tempestividade está superada e devidamente
documentada nos autos.
Dos fatos: Abrevia a motivação do lançamento e infere que o auto de infração está
eivado de vícios e que por essa razão a ação fiscal deve ser julgada improcedente
conforme a seguir demonstrado.
Do Direito - Reproduz o artigo 150 do Código Tributário Nacional e doutrina de
renomados tributaristas a fundamentar a sua tese de que inexiste a necessidade do
cumprimento de obrigações acessórias relativas a fatos geradores supostamente
ocorridos até junho de 2002, pois extinta a obrigação principal pela decadência, extinto
também o dever instrumental e ainda a inclusão de qualquer valor em GFIP.
Continua afirmando que é desnecessário a apresentação dos arquivos eletrônicos
anteriores a maio de 2003, uma vez que a determinação foi imposta com a edição da lei
10.666/05.03, não sendo aplicável a multa em nome do principio da irretroatividade da
lei, motivo pelo qual sustenta a nulidade da autuação.
Do pedido - requer que a impugnação seja julgada procedente anulando - se a autuação
tendo em vista a ocorrência da decadência e da inexistência da penalidade, protestando
ainda pela produção de provas especialmente pela juntada de novos documentos.
Da Decisão da DRJ
A 8a Turma da DRJ/CPS, em sessão de 20 de fevereiro de 2008, no acórdão no 05-
21.181 (fls. 75/80), julgou o lançamento procedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl.
75):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 06/07/2007
PREVIDENCIÁRIO
- INFRAÇÃO
–
MULTA DEIXARA DE PRESTAR
INFORMAÇÕES - DECADÊNCIA –INCONSTITUCIONALIDADE.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar informações
cadastrais, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Se o contribuinte não fornece a informação que tem em meio digital, na forma ou não
estabelecida pelo fisco, independentemente de período, incorre na infração prevista na
alínea “b” do inciso II do art. 283 do RPS.
É de dez anos o prazo para apuração e constituição do crédito previdenciário, na
inteligência do art. 45 da Lei n°. 8.212/91.
Compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre matéria relativa à
inconstitucionalidade de lei.
Lançamento Procedente
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000367/2007-21

Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ por via postal em 10/4/2008 (fl.
84) e interpôs recurso voluntário em 8/5/2008 (fls. 89/104), reiterando em suas razões os
argumentos apresentados na impugnação, arguindo em síntese: (i) a decadência relativa a fatos
geradores ocorridos até junho de 2002 e (ii) a desnecessidade da apresentação dos arquivos
eletrônicos anteriormente a maio de 2003, tendo em vista que a lei no 10.666 que instituiu a
obrigatoriedade da apresentação de arquivos magnéticos foi promulgada apenas em maio de
2003.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Inicialmente, oportuno deixar consignado que, de acordo com o Termo de
Encerramento da Ação Fiscal – TEAF (fl. 16) no curso do procedimento fiscal, além do auto de
infração no 37.037.277-8, objeto do presente processo, foram efetuados os seguintes
lançamentos:
- NFLD no 37.037.273-5 (Comprot 16045.000371/2007-90) – contribuições
devidas Seguridade Social, não recolhidas em épocas próprias e correspondentes a
contribuição da Empresa, dos segurados contribuintes individuais (não retidas),
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e as
destinadas aos Terceiros: Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE,
do adicional para aposentadoria especial – Acórdão no 2401-02.379 – 4a Câmara /
1a Turma Ordinária – reconheceu decadência até competência 6/2002 - Acórdão
de Recurso Especial no 9202-006.296 – 2a Turma. Negou provimento recurso
especial da Fazenda Nacional. Débito inscrito em dívida ativa;
- NFLD no 37.037.274-3 (Comprot 16045.000372/2007-34) – contribuições
devidas Seguridade Social, não recolhidas em épocas próprias e correspondentes a
contribuição da Empresa, dos segurados (não retidas), para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e as destinadas aos Terceiros:
Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE, apurada por aferição
indireta - Acórdão de Recurso Especial no 9202-006.314 – 2a Turma. Parcial
provimento para afastar a decadência relativa ao lançamento da contribuição para
terceiros – período 12/2001 a 6/2002. Débito inscrito em dívida ativa;
- GPS no 00000598;
- AI. no 37.037.275-1 (Comprot 16045.000373/2007-89) – PROCUR SECC FAZ
NAC-TAUBATE-SP;
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000367/2007-21

- AI no 37.037.276-0 (Comprot 16045.000366/2007-87) – CFL 68 – Acórdão no
2401-02.377 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária – parcial provimento –
retroatividade benigna. Débito inscrito em dívida ativa;
- AI no 37.037.278-6 (Comprot 16045.000368/2007-76) – CFL 38 – Acórdão no
2401-002.378 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária – negou provimento RV. Débito
encaminhado para inscrição em dívida ativa;
- AI no 37.037.279-4 (Comprot 16045.000369/2007-11) – CFL 30 - arquivo geral;
e
- AI. No 37.037.280-8 (Comprot 16045.000370/2007-45) – CFL 85 - arquivo
geral.
Da Decadência
O Recorrente alega decadência parcial das obrigações objeto do presente
lançamento decorrente da aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária.
O Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, declarou inconstitucionais
os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212 de 1991 que estabeleciam os prazos decadencial e
prescricional das contribuições previdenciária em 10 (dez) anos e editou a Súmula Vinculante n°
08:
Súmula Vinculante n° 08:
São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Assim sendo, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-
se, entre outros, aos artigos 150, § 4o, 173 e 174 do Código Tributário Nacional (CTN).
No caso em apreço, tratando-se de descumprimento de obrigação acessória, a
regra decadencial aplicável é a prevista no artigo 173, inciso I do CTN, que assim dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Tal entendimento encontra-se sumulado no âmbito deste Conselho, objeto da
Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Na presente autuação a multa foi aplicada em valor fixo, cujo montante independe
do número de infrações cometidas, conforme dispõem os artigos 92 e 102 da Lei no 8.212 de
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000367/2007-21

1991, combinado com os artigos 283, inciso II, alínea “b” e 373 do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999, o que significa dizer que o
reconhecimento da decadência parcial não influencia no valor da penalidade aplicada e, por
conseguinte, a alegação da decadência não deve ser acolhida.
Da desnecessidade da apresentação dos arquivos eletrônicos anteriormente a maio de 2003
Neste ponto, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de
2015 (RICARF), não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento desta Relatora, razão pela qual adotamos os fundamentos da
decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fl. 78):
(...)
O Impugnante entende incabível a exigência de apresentar seus registros contábeis em
meio digital para período anterior a lei 10.666, de 08/05/2003 que assim dispõe:
A Lei 10. 666, de 08/05/2003, estabeleceu em seu art. 8°, in verbis:
Art. 8° A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para
o registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou
produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária
é obrigada a arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos
sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à
disposição da fiscalização.(G.N.)
O entendimento do contribuinte não procede na medida em que a referida lei instituiu a
obrigatoriedade de se arquivar e conservar os arquivos digitais, devendo os mesmos
ficar à disposição da fiscalização, no entanto isto não quer dizer que a empresa que se
utilizava de arquivos em meio magnético em período anterior a maio de 2003, conforme
demonstrado nos autos às folhas 20, estaria desobrigada de apresentá-los, quando
solicitados mediante TIAD- Termo de Intimação para Apresentação de Documentos.
O “artigo 32, III - Deixar de prestar ao INSS todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do órgão, ou os esclarecimentos necessários à
fiscalização” é o dispositivo que autoriza à fiscalização a exigir todas as informações
e/ou documentos que, embora possam não estar relacionados diretamente com as
contribuições previdenciárias, por algum motivo devidamente justificado, servirão ao
desenvolvimento da ação fiscal. Esse dispositivo, também dá suporte legal as exigências
de ordem cadastral, financeira ou contábil que a administração venha a criar.
Assim, se o contribuinte não presta, não fornece as informações em meio digital, na
forma ou não estabelecida pelo fisco, independentemente de período, se antes ou depois
da Lei 10.666/03, incorre na infração prevista na alínea “b” do inciso II do art. 283 do
Decreto 3.048/99. Ademais no presente caso não foi apresentado nenhum arquivo para
nenhum período, nem aquele anterior a lei - 05/2001 a 04/2003, nem aquele posterior a
citada lei - 05/2003 a 03/2007.
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital